Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-41.2021.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-41.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), EL SHADAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.469.338/0001-40 (APELANTE), ADAO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 036.668.939-88 (APELANTE), LUZIANE PEREIRA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 654.461.941-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO EM SIGILO – POSSIBILIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Ao recorrente é lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais. Entretanto, em observância ao princípio da dialeticidade ou da congruência, jamais poderá deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

Frustrada a localização da parte demandada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo porque também esgotados outros meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu, sem êxito.

Hipótese que não se trata de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, mas de ausência de requerimento para acesso a extrato bancário anexado de forma sigilosa, de acordo com a
Lei nº. 13.709/18.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Tratando-se de cobrança de limite de cheque especial, o termo inicial do prazo corresponde a data da última movimentação financeira com a utilização do limite do cheque especial.

Ocorre a prescrição do direito material quando transcorridos mais de cinco anos entre a data da última movimentação financeira com a utilização do limite do cheque especial e a citação editalícia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006356-41.2021.8.11.0045

APELANTES: EL SHADAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EL SHADAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
,
LUZIANE PEREIRA DA COSTA ALMEIDA
e
ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Jean Paulo Leão Rufino
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1006356-41.2021.8.11.0045, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação monitória para constituir pleno direito em título executivo judicial.

A Defensoria Pública do Estado, na condição de Curadora Especial, apresentou recurso aduzindo que “
em que pese a parte autora informar que os extratos bancários de 2015 a 2019 estão “em anexo”, não se observa a presença destes nos autos, situação que impossibilita qualquer análise dos fatos descritos na inicial, notadamente quanto aos valores e datas
” (sic), razão pela qual entende que há falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Afirma que “
o vencimento da CCB era para 26/11/2015, sendo que a parte autora informa utilização em excesso e inadimplência desde 30/08/2018
” (sic).

Salienta que conforme a Cláusula Décima do contrato, este pode ser automaticamente prorrogado, todavia, a Cooperativa não comprovou a anuência dos requeridos para a prorrogação automática.

No mais, alega que a pretensão está prescrita, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, de forma que não havendo citação válida, não ocorre a interrupção, na forma o art. 202 do Código Civil.

Aponta que “
as tentativas frustradas de citação pessoal por motivos de incorreção nos endereços fornecidos pelo requerente/exequente não é causa de interrupção ou suspensão de lapso prescricional
” (sic).

Ainda preliminarmente, argumenta acerca da nulidade da citação por edital, uma vez que “
a requerente não esgotou todas as tentativas no sentido de localizar o paradeiro do requerido, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório
” (sic).

Sustenta que “
não foram realizadas buscas no portal no RENAJUD, nas companhias de telefonia, água, saneamento básico e energia, não foi oficiado ao INSS, para tentar buscar eventual local de vínculo empregatício dos requeridos, além de outros meios possíveis
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para declarar a nulidade da citação por edital ou que o processo seja extinto por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo ou ainda reconhecida a prescrição (Id. 213526861).

As contrarrazões foram ofertadas, invocando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, afirma que juntou os extratos bancários em segredo de justiça, em decorrência do sigilo fiscal.

Por outro lado, menciona que “
a Cláusula Décima dispõe que a prorrogação do contrato ocorrerá de forma automática e sucessiva, desde preenchidos os seguintes requisitos: (I) não haja manifestação contrária de qualquer das partes; (II) esteja configurado o estado de adimplência dos emissores
” (sic).

Esclarece que “
não há que discutir qualquer questão referente à anuência dos devedores acerca da prorrogação automática do contrato, visto que a sua possibilidade consta previamente expressa no negócio jurídico, a qual, indubitavelmente, era de conhecimento dos Apelantes
” (sic).

Explica que “
como se verifica da Cláusula Décima, os pressupostos para a continuidade automática constavam expressos e foram devidamente assumidos pelos devedores, razão pela qual não se deve permitir a contrariedade de comportamentos
” (sic), devendo, portanto, ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ressalta que “
o prazo para propositura da presente ação (monitória) são de 05 (cinco) anos conforme preconiza o art. 206, §5º, I, do Código Civil
” (sic), cujo termo inicial ocorre do vencimento do contrato.

Assinala que “
vencimento da última parcela (26/11/2015), o prazo prescricional para propositura da presente demanda (quinquênio), ocorreria em 25/11/2020
” (sic).

Assevera que “
o despacho inicial que ordenou a citação ocorreu em 26/01/2022 (ID. 74276198), cuja diligência apenas restou frutífera mediante citação por edital realizada em 18/08/2023, tendo em vista que outras medidas restaram negativas para a citação dos devedores”
(sic).

Descreve que “
sempre diligenciou no sentido de localizar as Apelantes, conforme se percebe das manifestações de ID’s. 80950569, 94003941, 106139041 e 113758638. Assim, a suposta demora ou desídia da parte Apelada em não promover a citação não se justifica, haja vista que tal ato processual não depende apenas de sua colaboração e, se assim fosse, a diligência frutífera seria antecipada
” (sic).

Quanto a nulidade da citação por edital, relata que “
o endereço apresentado inicialmente por esta Cooperativa foi diligenciado sob o ID. 79100144 e restou infrutífero. Em seguida, visualiza-se que a Apelada forneceu novos endereços sob os ID’s. 80950569 e 94003941, os quais foram devidamente cumpridos e seus resultados foram infrutíferos (ID’s. 88119198 e 97112041). No que tange os meios eletrônicos, cita-se foi requerida a tentativa de citação (ID. 106139041) e esta foi igualmente infrutífera (ID. 107844307)
” (sic).

Anuncia que “
foram realizadas pesquisas por meio de Sistema Conveniados do TJ/MT (SISBAJUD e SIEL), sob o ID. 112357170, cujos resultados foram diligenciados e seguiram infrutíferos
” (sic), de forma que esgotou todos os meios possíveis em seu alcance para tentativa da citação, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 213526864).

A apelante é isenta do preparo recursal, por estar patrocinando a apelante na condição de curadora especial, consoante certificado nos autos (Id. 214008670).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Ultrapassada referida premissa, infere-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a ação monitória em desfavor de
EL SHADAY PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
(emitente),
LUZIANE PEREIRA DA COSTA ALMEIDA
e
ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA
(avalistas/garantidores solidários), almejando o pagamento de CCB nº. 204900 (Modalidade – Cheque Especial Pessoa Jurídica), firmada em 27/11/2014, vencida em 26/11/2015 e inadimplida em 30/08/2018, no valor atualizado de R$61.054,77 (sessenta e um mil, cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Ao instruir a inicial, a parte autora informou que anexou o extrato bancário de forma sigilosa, em conformidade com a Lei nº. 13.709/18.

O despacho inicial é datado de 26/01/2022 (id. 213526684).

Expedido mandado de citação por Oficial de Justiça, este retornou negativo com informação de que o endereço Av. Pernambuco, nº. 83 – S, Jd. das Palmeiras, Lucas do Rio Verde-MT, trata-se de um bar (id. 213526690).

A Cooperativa indicou outros endereços para citação e ainda informou os números de celular para tentativa de citação por meio eletrônico.

Não foi possível citar os demandados, sendo que moradores do local informaram que a empresa não funcionada naquele endereço (ids. 213526700 e 213526701), nem os demais requeridos.

Houve indicação de novos endereços (id. 213526703), sendo que a Rua das Bromelias não foi localizado o imóvel e na Rua Paranapanema nº. 1657-S, refere-se a salas comerciais desocupadas (Id. 213526708).

A parte autora reiterou pedido de citação de forma eletrônica ou citação por edital (Id. 213526716).

O Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a citação de forma eletrônica, afirmando que:

“- 65 3548-9513, não completa a ligação;

- 65 3308-2600, não completa a ligação/não pode receber ligações temporariamente;

- 65 3549-2447, não completa;

- 65 99279-3499, não completa e a conta de WhatsApp a ele vinculada não recebe mensagem, como se estivesse desligado;

- 65 99903-5798, pertence a terceira pessoa, que se identificou como sendo Grazieli, que me disse que foi funcionária da empresa, mas que ela fechou e, desde então perdeu o contato dos proprietários, que, segundo me disse, não residem mais em Lucas do Rio Verde, mas não disse estariam residindo;

- 65 99905-9903, está sempre com sinal de ocupado, não completando a ligação. E não possui conta de WhatsApp vinculada;

- 65 99690-8455, está sempre com sinal de ocupado ou com informação de telefone fora de área, não completando a ligação. E não possui conta de WhatsApp vinculada;

- 65 99959-8982, a ligação sempre é direcionada para a caixa postal, não completando a ligação. E na conta de WhatsApp a ele vinculada, um terceiro me informou que desconhece”
(id. 213526730)

Posteriormente, foi realizada busca de endereço pelo SISBAJUD, que foi anexado no Id. 213526769.

A requerente indicou os endereços que apresentaram na pesquisa diverso daqueles constantes nos autos (Id. 213526771). Contudo, também sem sucesso (Id. 213526775).

Somente depois dessas diligências a citação por edital restou deferida, conforme publicação datada de
08/08/2023
(Id. 213526849).

A Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, apresentou embargos monitórios, argumentando a insuficiência de prova para a propositura da ação monitória, a prescrição e nulidade da citação por edital (Id. 213526854), que posteriormente foi devidamente impugnado (Id. 213526856).

Ato contínuo, o Magistrado condutor do feito rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente a ação monitória para constituir pleno direito em título executivo judicial.

Na irresignação da Defensoria Pública esta reafirma os argumentos apresentados na defesa, cuja questão será analisada conforme os tópicos a seguir.

CITAÇÃO POR EDITAL

A parte apelante afirma que a citação por edital não é válida, pois a requerente apelada não esgotou todas as tentativas para localizar o paradeiro dos demandados, violando flagrantemente o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Ocorre que, diversamente do alegado, em detida análise do feito, observa-se que foram esgotaram todos os meios de busca do endereço dos requeridos apelantes, conforme acima já reportado.

Tentou-se por reiteradas vezes a citação por Oficial de Justiça e correio, e não bastasse isso, ainda diligenciou para busca de novos endereços pelo
SISBAJUD (Id. 213526769), todavia, também sem sucesso.

Dessa forma, diferentemente do alegado pela apelante, os endereços foram objeto de diligências frustradas visando a localização e citação dos demandados.

Logo, estando os requeridos devedores em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, haja visto que o processo foi distribuído em 08/09/2021 e até a expedição do edital (08/08/2023) os demandados não haviam sido localizados.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro dele, não havendo falar em nulidade do ato ficto.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.
Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).”
(TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO
. A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais
. Recurso não provido.”
(TJ-MT 10222803320218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar de nulidade de citação por edital.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

A apelante afirma que os extratos bancários de 2015 a 2019 não foram anexados nos autos, situação que impossibilita qualquer análise dos fatos descritos na inicial, razão pela qual entende que o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Em contrapartida, a autora apelada afirma que os extratos foram apresentados de forma sigilosa, em conformidade com a Lei nº. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), segundo relatado na inicial, sendo que a apelante poderia ter requisitado acesso mediante simples manifestação nos autos.

Pois bem. Convém dizer que inicial da ação monitória deve vir instruída com os documentos necessários ao convencimento do juiz, demonstrando, de plano, a existência do crédito e a titularidade do direito, pois, nessa fase, o magistrado deve ter elementos suficientes à formação de sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão do autor, ainda que de forma sumária.

Em que pese a existência da petição sigilosa apresentada pelo autor apelado, nota-se que os documentos apresentados dizem respeito a extratos bancários, que, de fato, estão protegidos pela Lei nº. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Ocorre que embora a Cooperativa tenha informado nos autos a juntada do respectivo documento de forma sigilosa, a Defensoria Pública, quando apresentou embargos monitórios, não formulou pedido de acesso aos respectivos documentos, apenas se limitando a asseverar pela extinção do processo em decorrência da carência da ação.

Todavia, considerando que a ação foi instruída com prova escrita, hábil a embasar a ação monitória, não há falar em falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

DA PRESCRIÇÃO

No mais, o recurso é circunscrito a suposta ocorrência da prescrição.

Apura-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada em
08/09/2021
.

A dívida diz respeito a utilização de limite de cheque especial, cujo prazo prescricional é quinquenal, a teor do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Nota-se dos autos, que as partes firmaram a CCB nº. 204900, no valor de R$20.000,000 (Modalidade – Cheque Especial Pessoa Jurídica), em
27/11/2014
(Id. 213526658).

Tendo os devedores utilizado por diversas vezes do crédito rotativo sem o devido pagamento, acarretou-se significativo saldo devedor.

Nos termos do artigo 189 do Código Civil, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão e a possibilidade de seu exercício em juízo.

Logo, o termo inicial do prazo prescricional
no presente caso, conta-se a partir da ocorrência da lesão, que no caso foi a última utilização de valores do cheque especial.

Em consulta ao extrato colacionado no Id. 213526660 – pág. 195, observa-se que a última movimentação com a utilização do cheque especial ocorreu em
12/07/2018

(pagamento de mensalidade de seguro no valor de R$199,63).

Dessa forma, a instituição bancária teria até
12/07/2023
, para ajuizar a presente ação, de modo que,
a priori
, a prescrição restou interrompida com o ajuizamento da ação em
08/09/2021
.

Ocorre que a citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição
, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar,
no prazo de 10 (dez) dias
, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
”

Entretanto, a citação por edital foi concretizada somente em
08/08/2023
, quando já operada a prescrição do direito material invocado.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título que lastreia a presente demanda.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA
– PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genébra).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018446-35.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
. Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos demandados, ora apelantes, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do pronunciamento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, todavia, condeno os requeridos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, haja vista que foram os mesmos quem deram causa a instauração da presente ação, em razão da sua inadimplência (STJ - AgInt no AREsp: 1744415 MS 2020/0207462-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024